Tribunal: STF
Processo: ARE 1369806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA SEM CONCURSO, CONTRATADA ANTERIORMENTE À CF/88. SENTENÇA QUE DETERMINOU OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA À PARTE AUTORA. CONCERNENTE AO BENEFÍCIO REFERIDO PARA QUE SEJA INCLUÍDO EM SEUS VENCIMENTOS MENSAIS, BEM COMO, AO RETROATIVO, NO IMPORTE DE RS-12.610,26 REFERENTE A VALORES CALCULADOS ENTRE O DIA 14.05.2018 (DATA QUE COMPLETOU O TEMPO PARA APOSENTADORIA) a 31.122019. ASSEGURADO AINDA, O DIREITO ÀS VERBAS VENCIDAS NO CURSO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL ATÉ O SEU TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO ESTADO (PP. 268/275). ALEGAÇÃO DE SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO. RESTANDO IMPOSSIBILITADO DE CONCESSÃO DE VANTAGEM PRÓPRIA PARA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. CONTRARRAZÕES (PP. 279/286) PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO COMBATIDO. O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO. CONFORME BEM DESTACADO PELA SENTENÇA, VERIFICA-SE NA FICHA DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA. QUE RESTOU DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE UMA TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO, EX PI DA LEI COMPLEMENTAR N° 39 DE 29/12/1993, PASSANDO A PARTE ORA RECORRIDA, PORTANTO. A MANTER RELAÇÃO DE TRABALHO COM O ESTADO DO ACRE, SOB OS AUSPÍCIOS DO REGIME ESTATUTÁRIO. NO MESMO NORTE, O DOCUMENTO JUNTADO À P. 62, EXPEDIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE (ACREPREVIDÊNCIA), NO QUAL CONSTA ANÁLISE ACERCA DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ABONO DE PERMANÊNCIA, COM PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 3°, DA EC 47/05, A PARTIR DE QUANDO PODERÁ OPTAR PELO ABONO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO. SEM CUSTAS EM RAZÃO DA ISENÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.007, §1°, DO CPC C/C LEI ESTADUAL 1.422/2001. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM DEZ POR CENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EX VI DO ART. 85 DO CPC, CJC ART. 55 DA LJE”. 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente